Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725437-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: NEILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO CIVIL. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI CARDÍACA E CATETERISMO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO DO PACIENTE DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA APÓS O PERÍODO DE 24 HORAS. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada. 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação com os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei no 9.656/1998, que são fechados, próprios de empresas, sindicatos e associações ligadas aos trabalhadores, de modo que não visa ao lucro e não oferece produto no mercado. 3. Caracterizado o estado de emergência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 4. É vedada a limitação temporal de internações hospitalares, pois submete o usuário a desvantagem exagerada (Súmula 302 do STJ e Lei no 9.656/1998, art. 12, II). Aplicação extensiva aos contratos firmados com planos de saúde de autogestão, em observância aos princípios norteadores do Código Civil. 5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada. 6. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, e 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, sustentando que a negativa de autorização para o serviço médico hospitalar solicitado é manifestamente legal, uma vez que o plano de saúde contratado pelo recorrido estava no período de carência. Afirma que o contrato firmado entre as partes garante o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da adesão ao plano, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento não garantindo cobertura para internação. Acrescenta que referida limitação está ancorada nas determinações da Agência Nacional de Saúde. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, e 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Com relação à evolução clínica do quadro do Autor, percebe-se que a necessidade de internação em unidade coronária e realização de cateterismo cardíaco com urgência se deu apenas em 28.8.2019, momento no qual tal situação de emergência já estava abrangida pela cobertura do plano (...) Sendo assim, resta configurada situação de emergência não abarcada pelo período de carência de 24 horas” (ID 18928660), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). 4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025